Tribunal: TJES
Processo: 5002813-23.2022.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002813-23.2022.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HMA GRANITE LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VÍCIOS
.
N
ÃO
OCORRÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1.

A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Em razão do intuito prequestionador da irresignação, não há de ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002813-23.2022.8.08.0008

EMBARGANTE:
HMA GRANITE LTDA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração oposto em razão de acórdão (id nº 9236090) que desproveu o apelo antes manejado, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pleitos autorais, dado não se ter constatado irregularidade no agir administrativo que resultou no bloqueio de cadastro fiscal e impossibilidade de emissão de notas fiscais pela recorrente.

Nas razões recursais afirmou-se, em suma, que houve julgamento virtual “sem qualquer comunicação com as partes, tendo em vista que já havia sido requerido sustentação oral por vídeo”, bem como que haveria vícios a macular o julgado, pois “não há prova alguma nos autos que justifiquem a manutenção do bloqueio em seu cadastro”, o qual ocorreu sem notificação prévia, prequestionando os temas.

O recurso, em meu sentir, não prospera.

Ao que consta dos autos, manifestado pelo recorrente “o desejo de realizar sustentação oral por vídeo sobre as questões de mérito e de direito debatidas nos presentes autos”, requerida a retirada do feito da pauta de julgamento de sessão virtual e informado que seus patronos têm domicílio profissional em Barra de São Francisco/ES, foi o recurso de apelação incluído em pauta presencial de julgamento (id nº 8893881, 8910247 e 9045122).

Adiado o julgamento para a sessão presencial subsequente, foi julgado na sessão presencial de julgamento de 30/07/2024, conforme certidão id nº 9235081, não havendo aí a falha procedimental arguida.

É sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não se atentara a parte.

O acórdão embargado assentou-se sobre as seguintes premissas:

- deve a Fazenda Pública valer-se dos meios jurídicos postos a sua disposição para assegurar o adimplemento das obrigações tributárias, dentre os quais não se encontram restrições ao livre exercício de atividade econômica decorrentes de vias de cobrança indireta, a teor dos enunciados sumulares nº 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal;

- não logrou a recorrente demonstrar que tal seria a razão pela qual estaria bloqueada a sua utilização do sistema eletrônico de emissão de notas fiscais – ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, I do CPC –, fazendo os documentos presentes nos autos crer, na esteira do que bem pontuou o juízo primevo, que o caso estaria jungido ao disposto no artigo 54-A, III e V do RICMS-ES;

- as restrições impostas pelo Estado do Espírito Santo guardariam conformidade com a legislação de regência, não se amoldando ao panorama de irregularidade narrado e não comprovado pela recorrente. Ao contrário, depreende-se do Plano de Auditoria nº 7658/2021 (id nº 8611054, 8611055 e 8611056) a constatação de: emissão de NF-e incompatível com o Capital Social; ausência de placa de publicidade ou algo que pudesse identificar a empresa; ausência de alvará de funcionamento; ausência de vestígios de circulação de mercadorias e de desempenho de atividade informada em seu CNAE principal; ausência de funcionários.

Vê-se, portanto, não haver vício a ser sanado, pois as questões levadas a análise restaram enfrentadas por esta egrégia Câmara Cível mediante posicionamento unanimemente consolidado após a tomada em cotejo de regras legais e elementos dos autos.

É valido, porém, ressaltar que o “julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos aventados pelas partes quando o acórdão recorrido analisar, com clareza, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, havendo, ainda, razões suficientes para sua manutenção” (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 534.318/PB, publicado em 17/6/2015), “nem mesmo ao prequestionamento numérico” (STJ, AgInt no AREsp 984.246/RJ, publicado em 23/08/2019).

Registro, por fim, que, inobstante inexistir modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, dado o intento prequestionador que imbuiu a interposição dos presentes aclaratórios, o qual, a teor do enunciado da súmula nº 98 do colendo Superior Tribunal de Justiça, afasta o caráter protelatório do recurso.

Sem qualquer delonga,
c
onheço
e
nego provimento
a
o recurso
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.